Tribunal: TJDFT
Processo: 0703169-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRADIÇÕES. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra o acórdão que deu parcial provimento, de forma unânime, ao apelo do embargado para reconhecer a causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão cinge-se em analisar a alegação de contradições no julgado, decorrentes do reconhecimento do tráfico privilegiado, fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, embora reconhecidos os maus antecedentes.
III - Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
5. O reconhecimento da minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 mostra-se não apenas juridicamente admissível, mas necessário à preservação do princípio da proporcionalidade na dosagem da reprimenda, ademais, adequada a medida diante das circunstâncias do caso concreto, reforçando a legitimidade e a razoabilidade da decisão ora impugnada.
6. A fixação do regime aberto e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos decorreram de criteriosa ponderação judicial, não havendo qualquer incompatibilidade entre tais medidas e o conjunto fático-probatório dos autos decorrente do reconhecimento dos maus antecedentes.
IV – Dispositivo:
7. Embargos desprovidos.